Tribunal: TJSP
Processo: 1502097-88.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Associação – Não comprovação de traficância em caráter estável e permanente – Absolvição.
3. Penas – Elevação pela quantidade de droga, não tão significativa a ponto de justificar maior rigor, mormente no caso de maconha, entorpecente com menor potencial lesivo – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Associação – Não comprovação de traficância em caráter estável e permanente – Absolvição.
3. Penas – Elevação pela quantidade de droga, não tão significativa a ponto de justificar maior rigor, mormente no caso de maconha, entorpecente com menor potencial lesivo – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo aumento.
4. Reincidência – Caracterização – Ratificação do correspondente acréscimo, adequado ante o critério progressivo conforme o número de condenações anteriores.
5. Majorante – Envolvimento de menor – Configuração – Aumento mínimo.
6. Regime inicial – Fechado obrigatório pelo patamar da sanção corporal combinado com a reincidência.